Tribunal: STF
Processo: ARE 1527773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS NA IMPORTAÇÃO. PIS E COFINS. CRÉDITOS ACUMULADOS EM OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. GLOSA PARCIAL DO PROCEDIMENTO DO CONTRIBUINTE. REGULARIDADE DA CONDUTA FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXXV e LV; 37; 145, III, §1º; 149, §2º, I, e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Desde logo, destaco que causa espécie a alegação da parte autora de que a Receita Federal, por seus auditores fiscais, no exame das declarações de compensação que lhe foram encaminhadas, tenha "deliberamente" agido "em flagrante ilegalidade", como se os servidores públicos tivessem motivos pessoais para prejudicar os contribuintes. O que pode haver eventualmente é erro de fato ou erro de direito da parte dos auditores fiscais no exame de processos administrativos-fiscais, mas conduta "deliberada" (intencional) do Fisco para prejudicar o contribuinte não é algo que se sustente nos fatos da causa.



    Ouvindo-se a versão da Receita Federal, o que se extrai é um quadro totalmente diverso daquele delineado na petição inicial, resultante de explicação racional, com apoio normativo e fático.



    [...]



    Tais esclarecimentos evidenciam que, ao contrário do que afirmou a petição inicial, não é que a Receita Federal tenha negado propriamente os créditos de PIS e COFINS acumulados em operações de exportação pela autora, mas sim que eles pudessem ser compensados com os créditos do Fisco decorrentes das operações de importação, por não autorizada tal compensação pela legislação de regência, o que justificou a glosa parcial.



    Do mesmo modo, o desconto do valor de R$ 9.729,61, também impugnado pela autora, é devidamente explicado pela Receita Federal (Evento 24, INF2, pág. 121):



    (...) 



    Esta dedução no valor de R$ 9.729,61 ocorreu porque a autora utilizou este referido valor na DACON do mês de setembro de 2013, conforme explicado no mesmo documento do Evento 1 – outros 15, última página: 



    (...) 



    A afirmação da autora, em sua petição de que “o ato do Fisco acabou por deduzir duas vezes o montante de R$ 9.729,61 (nove mil setecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) do crédito da AUTORA” não procede. Houve um único desconto, e está demonstrado na tabela “RESULTADO DA ANÁLISE DO VALOR DO DIREITO CREDITÓRIO” juntada no evento 1 Outros15. 



    Como visto, não é suficiente que a parte possua o crédito que alega ter para que seja reconhecida a regularidade de compensação que tenha feito. É preciso, mais, que o crédito do contribuinte seja compensável com aquele crédito fiscal escolhido para o encontro de contas, e, enfim, que os documentos e informações prestados pelo contribuinte sejam adequados ao reconhecimento da compensação, uma vez que informações equivocadas ou arrepio das regras procedimentais justificam plenamente a glosa oficial à compensação. Aliás, é o próprio dispositivo legal invocado pela autora na petição inicial como fundamento da compensação (cf. petição inicial, pág. 16), que evidencia a necessidade de o contribuinte atender, para ter reconhecida a compensação, o regramento aplicável à matéria:



    [...]



    No caso examinado, a conduta fiscal, no apreciar as declarações de compensação da autora, não apresenta as irregularidades que lhe foram imputadas pela parte autora.



    De resto, como observado nas informações do Fisco que vieram aos autos, as falhas do contribuinte, na apresentação do pedido de compensação, provavelmente se deveram a problemas organizacionais internos, do que dão notícia os seguintes trechos da petição inicial (pág. 11):



    [...]



    Ora, as lesões ao direito dos contribuintes que são reparáveis pelo Poder Judiciário são aquelas imputáveis ao Fisco, e não aquelas causadas pelos próprios contribuintes. No caso dos autos, não resulta demonstrado, do confronto entre as versões das partes (a da autora e a oficial), a suposta ilegalidade da conduta fiscal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente